Tribunal: TJDFT
Processo: 0712024-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712024-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BERTUCIO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: RENIVALDO BISPO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. LIDE NÃO SUJEITA AO CDC. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento com consignação judicial, que julgou procedente o pedido formulado pelo autor para declarar o cumprimento de sua obrigação perante o réu, e, por conseguinte, a declaração de inexistência de débito, relativamente à sua dívida perante o requerido no importe de R$ 115.343,00. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido como valor devido o importe de R$ 115.343,00. 2. O apelante não logrou êxito em provar o alegado nos autos. 2.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.2. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 2.3. No caso, o documento juntado pelo autor traz a informação de que o réu confessou lhe dever o valor de R$ 60.000,00. 2.5. Assim, ainda que precário, o referido documento, não impugnado pelo réu em sua contestação ou reconvenção, indica que foi aceita e reconhecida a dívida no importe de R$ 60.000,00, a qual seria descontada pelo autor na ocasião da venda da casa. Por outro lado, a mesma declaração informa que, caso o requerente conseguisse encontrar comprador disposto a pagar mais de R$ 200.000,00, o excedente deste valor lhe seria entregue como guia de corretagem. 2.6. Como já mencionado, o requerido quedou-se inerte, sem rebater, na primeira oportunidade em que coube se manifestar nos autos, o documento trazido pelo autor, motivo pelo qual não cabe, agora, impugnação em sede de apelação, devendo presumir como autêntico o documento juntado nos autos. 2.7. Deve-se destacar que o réu, em sua contestação, apenas se limitou a alegar que a aquisição de seu imóvel ocorreu em janeiro de 2016, período anterior ao suposto empréstimo por ele realizado em março de 2017; e que os R$ 60.000,00, objeto de discussão, seriam referentes à comissão de corretagem eventualmente paga ao autor em caso de venda do bem. 2.8. Do exposto, verifica-se que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar que os R$ 60.000,00 seriam devidos pelo autor. 3. Apelação improvida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013, caput e incisos, do CPC, pleiteando a condenação do recorrido ao pagamento do valor total acordado entre as partes, uma vez que restou comprovado que o recorrido não emprestou qualquer quantia ao insurgente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Outrossim, também não merece prosperar o apelo do insurgente quanto ao apontado malferimento aos artigos 373, inciso I, e 1.013, caput e incisos, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005